Tribunal: TJMT
Processo: 1016488-59.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016488-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.675.561-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), CAROLINA MARTINS PANARO - CPF: 096.380.029-99 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA – IMPENHORABILIDADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS POR SER BEM DE FAMÍLIA – RECONHECIMENTO – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei.”
(STJ - REsp: 1629861 DF 2016/0259223-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória nº 1032140-95.2022.8.11.0041, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 11.909, localizado à Vila 2, Casa 6, Setor Oeste, Morada do Ouro, Cuiabá/MT, por ser não ser demonstrado se tratar de bem de família e único imóvel, bem como determinou a expedição do mandado de intimação da penhora imóvel.

Em breve síntese, a parte agravante defende que o imóvel objeto da constrição constitui sua residência habitual e única propriedade, onde reside juntamente com seu esposo e filha menor, não possuindo qualquer outro patrimônio. Afirma que apresentou certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, comprovantes de residência, contas de água, energia elétrica, correspondências em nome próprio e de familiares, comprovantes de financiamento habitacional, além de documentos pessoais com endereço coincidente, totalizando mais de cinquenta provas anexadas com o recurso.

Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo incapacidade financeira em razão da falência da empresa de sua propriedade, OS Instituto Odontológico Ltda., atualmente em liquidação judicial (autos nº 1017595-20.2022.8.11.0041), fato que teria comprometido sua capacidade econômica. Relata inexistência de outros bens móveis ou imóveis e despesas recorrentes de sustento familiar.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem e o consequente cancelamento da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, bem como pela concessão da gratuidade da justiça e condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida, conforme Id. 294400852.

Contrarrazões de Id. 297851870, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência recursal gira em torno da possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n.º 11.909, pertencente a executada/agravante.

O juízo de origem deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos e, desta decisão, se insurge a parte recorrente.

Pois bem.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei nº. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

O art. 1.712 do Código Civil, por sua vez, estabelece que
“o bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família”
.

Na espécie, em uma análise perfunctória, a ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Explico.

Ao analisar a certidão lavrada pelo 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá (Id. 194986449), tem-se claramente que esta casa trata-se de bem de família.

Dentre os elementos trazidos aos autos, destacam-se a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, comprovantes de financiamento habitacional, contas de água, energia elétrica, e diversas correspondências emitidas em nome da agravante e de seus familiares, todas vinculadas ao endereço em questão. Ademais, o próprio mandado de citação expedido nos autos originários foi cumprido no referido imóvel, reforçando o indício de domicílio residencial.

Cumpre salientar que a legislação protetiva da impenhorabilidade do bem de família visa garantir o direito fundamental à moradia, assegurando a dignidade da pessoa humana e a proteção da entidade familiar, nos exatos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90 e dos princípios constitucionais insculpidos nos artigos 1º, inciso III, e 6º da Constituição da República.

Ademais, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Dessa forma, não se pode admitir a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel, devendo ser revista a decisão no ponto em que deixou de reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

A propósito eis o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA . IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚM . 07/STJ.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE AFETADOS À AQUISIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE .
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 29/09/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/06/2016 e concluso ao gabinete em 27/09/2016. 2 . O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora dos direitos do devedor advindos de contrato de alienação fiduciária de imóvel, mesmo quando sejam insuficientes para a satisfação integral da dívida; bem como decidir sobre a incidência da proteção do bem de família. 3. Há de ser reconhecida a ausência de interesse quando não configurada a necessidade ou utilidade do provimento recursal pleiteado. 4 . A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de que o bem cuja penhora fora determinada representa o único imóvel residencial que compõe o acervo patrimonial do devedor, exige-se o reexame de fatos e provas, vedado nesta instância especial ante o óbice da súmula 07/STJ. 6 . A intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda, senão apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, visando, desde logo, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da propriedade plena do bem ao seu patrimônio.
7. Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art . 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei.
8 . Salvo comprovada má-fé e ressalvado o direito do titular do respectivo crédito, a proteção conferida por lei ao "imóvel residencial próprio" abrange os direitos do devedor pertinentes a contrato celebrado para a aquisição do bem de família, ficando assim efetivamente resguardado o direito à moradia que o legislador buscou proteger. 9. Hipótese em que, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado em garantia do contrato de alienação fiduciária e constatado pelo Tribunal de origem que o bem é o único imóvel residencial que compõe seu acervo patrimonial, nele sendo domiciliado, há de ser oposta ao terceiro a garantia da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do devedor fiduciário. 10 . Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 1629861 DF 2016/0259223-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2019)

No mesmo sentido, já decidiu este e. sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO –
PENHORA de direito aquisitivo do bem imóvel –– IMPOSSIBILIDADE - BEM DE FAMÍLIA – único bem em nome da parte executada
- recurso provido parcialmente. Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior.. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora . Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências. A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição, segundo a qual sobre os direitos de aquisição de único imóvel para moradia da família "deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8 .009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei ( REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)".
Possível, portanto, a extensão da impenhorabilidade aos direitos de aquisição .”
(TJ-MT - AI: 10236420220238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Por fim, destaco que, caso o agravado, consiga demonstrar documentalmente em primeiro grau que não se trata de imóvel residencial, a penhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora dos direitos aquisitivos do bem descrito ou de mitigação da regra da impenhorabilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada, afastando a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula nº 11.909, localizado à Vila 2, Casa 6, Setor Oeste, Morada do Ouro, Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025